Tribunal: TJMT
Processo: 1022053-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Kethlly Alexander Martins Rocha, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como coator.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que a paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II e IV e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, encontrando-se cautelarmente segregada por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consignou que a beneficiário é lactante, tendo uma criança de 02 (dois) anos de idade, bem como possuir mais 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
Alegou que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que não há fundamentação jurídica suficiente para a manutenção da custódia cautelar, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no decisum a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.
Asseverou, ainda, que não houve qualquer participação da paciente na empreitada criminosa, além de ter 03 (três) filhos menores que depende exclusivamente do apoio materno, endereço fixo.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 112225960). Juntou documentos.
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 112548460). Informações juntadas (Id. 113666474).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Kethlly Alexander Martins Rocha, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Extrai-se que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no 57, § 2o, inciso II e IV e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, na qual foi deferida pelo juiz de primeiro grau em 08 de outubro de 2021, sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 09 de outubro de 2021.
Segundo consta nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora (Id. 113666474), in casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao delito imputado (fumus commissi delicti), uma vez que a paciente, juntamente com os outros acusados, estão sendo investigados pela suposta prática de roubo majorado, mediante o uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, à princípio, por várias horas e em concurso de pessoas, na qual foram subtraídos bem alheio de alto valor (fertilizantes).
Outrossim, a autoridade coatora também entendeu necessária a adoção da medida cautelar, pois verificou-se que a beneficiário possui em seu desfavor Inquérito Policial em andamento pelo crime de tráfico de drogas (Autos no 1003715.62.2021.8.11.0051), assim como uma Ação Penal sob o n.o 1003718- 17.2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado.
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
Logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, sendo fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de condenação transita em julgado e ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema.
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, registra-se que é uma situação excepcional e não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e alega estar amamentando a filha mais nova, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes, no caso dos autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois além dos motivos já expostos, segundo as informações da autoridade coatora (Id. 113666474), as menores estão sendo cuidadas pela avó materna, que esclareceu que a infante mais nova só foi amamentada até os 07 (sete) meses de idade, além do mais, não há esclarecimentos se as menores se encontravam sob os cuidados da beneficiara antes de sua prisão cautelar.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.